Tribunal: TJBA
Processo: 8000331-41.2024.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000331-41.2024.8.05.0048 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALUIZA DE ARAUJO RAMOS Advogado(s): ERIVALDO DE OLIVEIRA ALMEIDA APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta em face de sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito, por meio da qual a parte autora alegou não ter contratado empréstimo consignado e pleiteou a nulidade do contrato, bem como indenização por danos morais. O juízo de origem julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade da contratação com base em prova documental suficiente, especialmente pela existência de assinatura, apresentação de documentos pessoais e efetiva utilização dos valores pela parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito; (ii) analisar se restou comprovada a inexistência de contratação válida a justificar a declaração de nulidade do contrato e a consequente reparação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado do mérito, com base no art. 355, I, do CPC, é cabível quando os autos contêm prova documental suficiente para formação do convencimento judicial, sendo desnecessária a dilação probatória. O alegado cerceamento de defesa não se configura quando ausente demonstração da imprescindibilidade da prova não produzida para o deslinde da controvérsia. A existência de contrato assinado e instruído com documentação pessoal, aliado à efetiva transferência dos valores à conta da parte autora, comprova a contratação válida. A utilização dos valores oriundos do empréstimo sem posterior restituição configura anuência tácita da parte autora, inviabilizando a alegação de nulidade contratual. Inexistindo ilicitude ou falha na prestação do serviço, não há responsabilidade civil a ensejar indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A apresentação de contrato assinado, com documentos pessoais e repasse de valores ao contratante, comprova a regularidade da contratação. O uso dos valores mutuados impede a posterior alegação de nulidade contratual por suposta fraude. A ausência de demonstração de necessidade de produção de outras provas afasta o cerceamento de defesa no julgamento antecipado do mérito. Não configurado ato ilícito, é indevido o pedido de indenização por danos morais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8000331-41.2024.8.05.0048, em que figuram como Apelante ALUIZA DE ARAUJO RAMOS e Apelado BANCO PAN S.A. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.